Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SÚMULA 533 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 972598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESENÇA DO DEFENSOR E MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal apreciou o RE 972598/RS, com caráter de repercussão geral, e firmou a compreensão de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”, superando o Verbete Sumular 533 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A fim de se assegurar a concessão de eventuais benefícios e evitar que o apenado permaneça no cárcere por período superior à condenação, deve ser realizada a audiência de justificação, na presença do defensor e do Ministério Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para apuração da suposta falta e eventual concessão de benefícios. Caso superado tal lapso sem a realização da audiência, devem ser examinados os requisitos da progressão de regime, desconsiderando a falta grave não apurada.
3. Recurso parcialmente provido.